Tribunal: TJDFT
Processo: 0047890-72.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0047890-72.2014.8.07.0001 RECORRENTES: COOPERATIVA DE SERVICOS NACIONAL, CONSTRUTORA AIRES COSTA LTDA. - ME RECORRIDOS: ANTONIO NARLAN COSTA, CACILDA LANUZA DA ROCHA DUQUE, CARLOS ALBERTO MACIEL DA SILVA, CLAUDE ROBERTO COSENDEY, ELENILDE CERQUEIRA RAMOS, EUGENIA GAZE SOBRAL, FLAVIA VALERIO LORENZONI, GERALDA MOURA DE SOUZA, IVANILDE MENDES DE OLIVEIRA, JANAINA LEILA BATISTA DE OLIVEIRA, JOSE DOMINGUEZ GONZALEZ, JOSE VIEIRA DE MELO ARAUJO, LEONARDO DAVID CASARIN DALMAS, MANOEL ALVAREZ GEBRIM, MARIA CELIA CAETANO, MARIA IZABEL RIBEIRO DE CERQUEIRA, MILTON RIBEIRO DA SILVA, NATHERCIA COUTINHO GURGEL DE LIMA, NIVALCIR SOARES, PAULO ROBERTO ALMEIDA CAMPOS, PAULO SERGIO RIBEIRO DE ANDRADE, RONEIDE NOGUEIRA FRANCA DA COSTA, RUBENS MOTA DE MIRANDA HENRIQUES, SANDRA LUNA SILVA, SILVIO CLEMENTE DA SILVA, SOLANGE EDNA CAMPANARO COSTA, TEREZINHA DE LOURDES MACHADO DE MELO, THABITA PAIVA SILVA, VERA LUCIA BOULANGER DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE ATIVA. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. REJEITADAS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COOPERATIVA HABITACIONAL. CDC. INCIDÊNCIA. SÚMULA 602 STJ. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. MORA DA INCORPORADORA. SIGILO DE INFORMAÇÕES. ADIMPLMENTO SUBSTANCIAL. SENTENÇA MANTIDA. MORA. COMPROVADA. 1. Apelações interpostas em face da sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a mora das requeridas, ficando os requerentes autorizados a suspender o pagamento das parcelas previstas no contrato, com exceção daqueles que já receberam ou vierem a receber as unidades adquiridas; notificar as rés, nos termos do art. 43, IV, da Lei n. 4.591/64, para que retome a execução normal das obras no prazo de 30 (trinta) dias; condenar a construtora ré a entregar, no prazo de 20 (vinte) dias, toda a documentação e prestar todas as informações relativas à execução da obras, sob penas de multa diária, sem prejuízo da adoção de outras medidas. 2. Nos termos do artigo 105 do CPC, para se demandar em juízo não se faz necessária a outorga de poderes especiais, bastando poderes gerais para o foro. 3. O Superior Tribunal de Justiça e esta Corte consolidaram o entendimento de incidir o Código de Defesa do Consumidor nas demandas entre cooperativa habitacional e cooperado, inerente ao contrato de promessa de compra e venda de imóvel. Súmula no 602 do STJ. 4. No âmbito do Direito do Consumidor, para análise da responsabilidade civil dos fornecedores, adota-se a teoria do risco do empreendimento, segundo a qual a responsabilidade objetiva pode ser afastada pela comprovação de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, e pela configuração de força maior ou caso fortuito externo. 5. Conforme preceitua o inciso IV do artigo 51 do CDC, é abusiva a cláusula que não estipula data certa para a entrega do imóvel, ficando o termo final sujeito a evento futuro e incerto, no caso, a venda de 70% (setenta por cento) das unidades do empreendimento. 6. O acesso às informações concernentes ao empreendimento é condição indispensável para viabilizar o exercício de direito previsto no artigo 43, inciso IV, da Lei 4.591/64. 7. O simples conhecimento pelos autores dos adquirentes das demais unidades de empreendimento imobiliário, com a finalidade de fazer valer direito garantido por lei não configura, por si só, violação à intimidade protegida pela Constituição Federal. 8. "Não há que se falar em adimplemento substancial da promessa de compra e venda do imóvel, quando não houve a entrega do bem ao consumidor comprador. Seria desvirtuar a própria lógica do instituto jurídico, considerando que a omissão na entrega do objeto contratado, no prazo legalmente previsto, configura inadimplemento completo, porquanto priva o adquirente de usufruir, em qualquer medida, do bem". (Acórdão n. 1192047). 9. Recurso conhecido e desprovido. Preliminares rejeitadas. As recorrentes sustentam que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos: a) artigos 5°, inciso LX, da Constituição Federal, 337, inciso XI, do Código de Processo Civil, e enunciado 260 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, porque a demanda foi proposta por quem não tem legitimidade para ter total acesso as informações que também versam sobre direitos de terceiros, devendo ocorrer de imediato a sua exclusão; b) artigos 2o e 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, porquanto, não sendo a relação estabelecida entre as partes de consumo e sim contratual, a demanda deve ser examinada com base nos princípios do Código Civil ou da Lei 5.764/1971. Em relação ao tema do item “b” supra, apontam divergência jurisprudencial com julgado do TJRS. Requerem que as futuras publicações sejam feitas em nome do advogado JORGE CEZAR DE ARAUJO CALDAS FILHO (OAB/DF 35.303). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à suposta afronta ao artigo 5°, inciso LX, da CF (AgInt no AREsp 1398915/PB, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 1o/4/2020) e ao enunciado 619 da Súmula do STJ (AgInt no AREsp 1566381/RS, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 7/5/2020), por não se enquadrarem no conceito de lei federal. Também não deve prosseguir no tocante à indicada negativa de vigência ao artigo 337, inciso XI, do CPC, haja vista que a desconstituição dos argumentos expostos pela turma julgadora quanto à legitimidade ativa é imprescindível reapreciar prova, providência obstada pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp 1501768/PR, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 4/6/2020). Melhor sorte não colhe a tese de ofensa aos artigos 2o e 3o, ambos do CDC, por considerar a Corte Superior que “sociedade cooperativa sujeita à legislação de consumo” (EDcl no AgInt no REsp 1715903/RS, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJ-e de 26/9/2019). Assim, é “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)”. (AgInt no AREsp 1567079/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 21/5/2020). Por fim, determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado JORGE CEZAR DE ARAUJO CALDAS FILHO (OAB/DF 35.303). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015